Tribunal: TJDFT
Processo: 0029930-35.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0029930-35.2016.8.07.0001 RECORRENTES: GRAND PREMIER VEÍCULOS LTDA., PREMIER VEÍCULOS LTDA. RECORRIDA: CLARO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVAS. MULTA POR RESCISÃO ANTECIPADA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA PARTE CONTRÁRIA NÃO VERIFICADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE NÃO AUTORIZADA NO CPC. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM RAZOÁVEL E EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não comprovada a ocorrência de cobrança indevida, inviável o ressarcimento em dobro previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC. 2. Tendo a parte autora manifestado interesse em resilir o contrato antes de concluído o período de fidelização, sem justa razão, não há como afastar a multa contratual imposta em decorrência do encerramento prematuro da avença. 3. Nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC, a fixação dos honorários de sucumbência segundo critérios de equidade somente está autorizada nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. 4. Verificado que a quantia arbitrada a título de honorários advocatícios de sucumbência é razoável, proporcional e em consonância com a legislação processual, não merece prosperar a pretensão de arbitramento segundo o critério de equidade. 5. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 20 e 42, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 940 do Código Civil, sustentando a inexistência de débitos e cobrança indevida em relação à Grand Premier Veículos Ltda., conforme reconhecido pela própria recorrida em áudio anexado aos autos, no qual afirmou não haver qualquer pendência em relação à primeira recorrente. Afirma que, restando incontroversa a ausência de dívida, as cobranças posteriores foram indevidas, o que acarretou o pagamento equivocado das faturas pela primeira recorrente, justificando a devolução em dobro do valor pago; b) artigos 20 do CDC e 475 e 476, ambos do Código Civil, argumentando que o contrato firmado entre a segunda recorrente e a recorrida em abril/2015 previu desconto para aquisição dos aparelhos celulares a partir da quinta fatura, em setembro/2015, o que não ocorreu, tendo a recorrida descumprido o contrato e não fornecido os descontos pactuados. Acrescenta que por essa razão solicitou a rescisão do contrato por justo motivo, mas a recorrida continuou cobrando indevidamente pelos serviços, devendo ser afastada a aplicação de multa por rescisão antecipada; c) artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, pleiteando a redução dos honorários advocatícios fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, por se tratar de causa simples, resolvida apenas com prova documental, e que não demandou tempo de trabalho dos patronos da recorrida. Em contrarrazões, a recorrida pede que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado AOTORY DA SILVA SOUZA, OAB/DF 60.453 (ID 26854202). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 20 e 42, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 475, 476 e 940, todos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 828.350/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 3/3/2021). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à aventada afronta ao artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, pois é firme a jurisprudência do STJ, no sentido de que “Como regra, não se conhece de Recurso Especial no qual se discute a majoração ou a redução do valor dos honorários advocatícios fixados na origem, por demandar a análise dos fatos e provas que emergem dos autos, o que é vedado por força da aplicação da Súmula 7/STJ, exceto nos casos em que estes se mostrarem exorbitantes ou irrisórios” (AgInt no AREsp 1673080/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 17/2/2021), o que não se evidencia no caso concreto. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025